Tribunal: TJSP
Processo: 1003820-50.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Art. 1.022, CPC/2015 – OMISSÃO – Acórdão que deixou de fixar os honorários recursais – Majoração da verba honorária para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003820-50.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMPAGE
CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, com efeito modificativo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003820-50.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 22915 – rtm
2
Voto 22.915.
Embargos de declaração no 1003820-50.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Empage Construções, Empreendimentos e Participações
Ltda.
Embargados: Prefeitura Municipal de São Paulo e Juízo ExOfficio.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Art. 1.022, CPC/2015

OMISSÃO Acórdão que deixou de fixar os honorários recursais
Majoração da verba honorária para 12% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Embargos de declaração contra o Acórdão1 que por
unanimidade não conheceu do reexame necessário negou provimento à
apelação da Municipalidade, com a seguinte ementa: APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA ITBI Diversidade
de valores para cálculo do IPTU e ITBI
Inadmissibilidade

Inconstitucionalidade do Decreto no 46.228/05 e dos arts. 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei 11.154/91, declarada pelo Órgão Especial do TJSP O valor venal base
de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior, é que deve servir
como base de cálculo do ITBI Decisão mantida Reexame necessário não
conhecido e recurso da Municipalidade desprovido. Sustenta a embargante
omissão no Acórdão por não fixar os honorários recursais, na forma do art.
85, §11, do CPC.
Embargos tempestivos, aptos ao julgamento e respondido
as fls. 5/8, em que a municipalidade sustenta que não há que se falar em
majoração dos honorários, pois o montante fixado na sentença é suficiente
para remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargante.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado, Des.a Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003820-50.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 22915 – rtm
3
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III).
No caso, a sentença foi prolatada na vigência do atual
CPC, aplicando-se, por conseguinte, o Enunciado no 7, do STJ, que assim
proclama: somente nos recurso interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2.016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão embargado não
conheceu do reexame necessário e negou provimento ao recurso voluntário
da Municipalidade em face da sentença que julgou procedente a ação
ordinária, mas, por equívoco, deixou de majorar os honorários fixados na
origem (AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).
Daí porque, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo, para majorar a verba honorária para 12% do valor
atualizado atribuído à causa2, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
2 Valor da causa em janeiro/2020: R$ 68.371,23.